Tribunal: TCU
Processo: 016.850/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2274/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades no pagamento de parecerista credenciado, por meio do Edital de Credenciamento de Pareceristas 1/2018, para análise e emissão de pareceres técnicos sobre projetos culturais no âmbito da Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura/Secretaria Especial da Cultura. Considerando que o denunciante, alegando falta de pagamento referente à análise de projetos culturais e realização de pagamentos fora do prazo sem reajuste conforme previsto no edital, requer o pagamento dos projetos analisados em 2021 e 2022, com a inclusão dos juros em atraso, inclusive em relação aos pagamentos já realizados; Considerando o entendimento desta Corte de que não se inclui entre as competências constitucionais do TCU a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros ou a prolação de provimentos jurisdicionais reclamados por particulares para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo se, de forma reflexa, esses litígios atingirem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário; Considerando a proposta uniforme elaborada no âmbito da Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação) de não conhecer a presente documentação como denúncia, contudo, de comunicar ao denunciante que o trâmite de pagamento dos pareceristas está sendo abordado, de maneira geral, na auditoria que está sendo realizada na Lei de Incentivo à Cultura, no âmbito do TC Processo 040.520/2021-8 , no qual já estão sendo propostos os encaminhamentos pertinentes à competência do TCU; e Considerando dispensável a comunicação sugerida, uma vez que o presente processo trata estritamente de questão particular do denunciante e que a referida auditoria ainda está pendente de apreciação; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, em: não conhecer da presente denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU c/c art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; dar ciência desta deliberação ao denunciante, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 13; retirar a chancela de sigilo dos autos, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e arquivar o presente processo, nos termos do art. 235 do RI/TCU c/c art. 105 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 016.850/2022-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura - Ministério do Turismo. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.